Tribunal: CARF
Processo: 10380.008263/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008263/2003-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.610 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal,
implica em renúncia às instâncias administrativas. Inteligência da Súmula
CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 685/689) interposto em face do v.
acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza-CE (e-fls. 668/672), que proferiu decisão sobre a impugnação de e-fls. 03/05 e 30/37
nos seguintes termos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008263/2003-44
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, às fls 10/23, com fatos jurídicos tributários ocorridos nos segundo e terceiro trimestres
de 1998. O lançamento resultou de auditoria interna realizada sobre a DCTF (Declaração de
Contribuições e Tributos Federais) apresentada pelo contribuinte, tendo sido apurado falta de
recolhimento do imposto, cuja exigibilidade foi declarada suspensa por medida judicial não
comprovada. Foram ainda aplicadas multas de ofício isoladas, incidentes sobre recolhimentos
realizados depois do vencimento do imposto e sem os acréscimos moratórios. O crédito
tributário formalizado perfaz o montante de R$ 1.439.634,76, já computados juros de mora e
multa de ofício (75%).
2. Cientificado da exigência fiscal em 07.08.2003 (fl 27), o contribuinte apresentou
impugnatória em 08.09.2003 (fls 1/3 e 28/35), requerendo a improcedência do lançamento,
tendo em vista a existência de decisões judiciais, propostas pelos beneficiários dos
rendimentos, assegurando-lhes a não incidência do imposto na fonte sobre verbas rescisórias
pagas em Programa de Rescisão Voluntária Incentivada (PRVI). Em relação aos servidores não
contemplados nas diversas ações mandamentais, o impugnante propôs consignatória judicial, a
fim de depositar em juízo o imposto retido.
3. Quanto às multas isoladas aplicadas, sustenta o impugnante que elas decorrem de
equívoco na informação do período de apuração do imposto.
3.A r. decisão atacada se encontra assim ementada (e-fls. 668/672):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca da não incidência de imposto lançado de ofício importa a renúncia
ao processo administrativo para ver apreciada a pertinente impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar o recolhimento referente do IRRF objeto da autuação,
é de se considerar insubsistente o lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. ERRO DE FATO.
Quando restar comprovado que os juros de mora pagos a menor e a multa do ofício aplicada
isoladamente tiveram origem em erro de fato cometido pelo sujeito passivo, quando do
preenchimento da DCTF, tem-se por insubsistente o lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei
10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, cancela-se a
multa de ofício aplicada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 653/682, via
do qual, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

 foram impetrados o Mandado de Segurança n° 98.0003121-9, por
Francisco Paes de Oliveira e Inocêncio Barbosa Coelho, e o Mandado de
Segurança n° 98.0005497-9, por Maria Egmar Mendes e Outros; ambos
perante a 6a Vara da Justiça Federal de Fortaleza/CE, em que foram
proferidas decisões já transitadas em julgado no sentido de excluir o órgão
empregador da lide, bem como reconhecer a não incidência do Imposto de
Renda sobre verbas indenizatórias relativas ao Programa de Demissão
Voluntária;
 as decisões judiciais conduzem à “ilegitimidade passiva do órgão
empregador, que apenas cumpre determinações do Delegado da Receita
Federal para efetuar o desconto na fonte do imposto de renda de seus
empregados que aderiram ao Programa de Demissão Voluntária
Incentivada”;
 “não é passível exigir coercitivamente prestação de fazer do devedor,
tendo em vista a liberdade individual”;
 “jamais a Recorrente deixou de recolher o Imposto Retido na Fonte,
proposta pelos Empregados públicos que aderiram ao Programa de
Rescisão Voluntária Incentivada, como se comprova através da relação
nominal anexa a Petição de fls. 28 (doc.04) cópia anexa, cujos
recolhimentos foram depositados judicialmente já comprovados através
das cópias das competentes guias de depósito constante aos processos
demissórios da referida relação, acostado aos autos, exceto os depósitos
referente aos MANDADOS DE SEGURANÇAS nominados na mesma
Petição de fls. 29 a 30, inclusive com a numeração dos processos, nome
dos impetrantes e Vara da Justiça Federal os quais refere-se aos débitos
discriminados no anexo da intimação Demonstrativo de Débito -
Intimação n° Acordão 08-24.729 (doc. 05), cujo débitos foram
depositados judicialmente (...)”; e
 depositou judicialmente os valores correspondentes ao imposto devido,
cobrado no quadro Demonstrativo de Débito que instruiu a intimação do
Acordão 08-24.729, através das competentes guias de depósito.

5.O feito foi submetido a julgamento perante essa Turma Ordinária em sessão de
14.12.2022, ocasião em que o colegiado decidiu converter o julgamento em diligência para que,
na forma da Súmula CARF no 129, a Recorrente fosse intimada a sanar a irregularidade na sua
representação processual.
6.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
7.É o relatório.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.A tempestividade do Recurso Voluntário e a competência deste colegiado para
apreciá-lo já foram atestadas pela Resolução no 1402-001.700, tendo a Recorrente promovido a
regularização da sua representação processual nos termos da petição de e-fls. 1027/1040, razão
pela qual dele conheço.
9.Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), lavrado em virtude de erros ou inconsistências detectados a partir da realização de
auditoria interna nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais – DCTF’s do 2° e 3°
trimestres de 1998, a saber:

10.Como visto, o imposto de renda na fonte originalmente em cobrança se referia
a remunerações do trabalho assalariado (código 0561), rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588) e pagamento de serviços profissionais - pessoa jurídica (código
1708).
11.Mais precisamente em relação ao IR Fonte sobre rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício (código 0588) e sobre pagamento de serviços profissionais - pessoa
jurídica (código 1708), o Anexo IV do auto de infração (e-fls. 25), indicava que a exação era da
ordem de R$ 502,52 e R$ 862,83, respectivamente, relativos à multa de ofício de 75% incidente
sobre o valor principal recolhido em atraso:

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

12.O v. aresto vergastado houve por bem julgar procedente a impugnação, nos
seguintes termos:
(...)
12. O impugnante alega que teria incorrido em erro de fato ao informar na DCTF o
período de apuração correspondente à semana posterior àquela em que ele efetivamente se
dera, fato esse que deu azo à incidência da multa de ofício e dos juros moratórios isolados.
Dessa maneira, o imposto retido na segunda semana de agosto de 1998 (2 a 8 de agosto) teria
sido declarado como pertinente à primeira semana (26 de julho a 1 de agosto). O imposto da
terceira semana como concernente à segunda semana. E assim por diante.
13. Esta 4a Turma já examinou a questão, no Acórdão n° 08-19.063, de 14 de outubro
de 2010, no qual considerou suficientes para demonstrar o erro de fato as informações
constantes do Documento de Arrecadação e da DCTF. Naquela oportunidade, dissenti da
maioria, assentando a conclusão de que, para se saber com segurança o período de apuração do
imposto, seria necessária prova documental do pagamento sobre o qual teria sido realizada a
retenção do imposto, o que o impugnante definitivamente não trouxe aos autos.
(...)
22. De todo o exposto, voto por:
(...)
(iii) Julgar procedente a impugnação, no sentido de exonerar as multas isoladas
aplicadas.
(...)
13.Dessa forma, a penalidade relativa ao IR Fonte sobre rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício (código 0588) e sobre pagamento de serviços profissionais - pessoa
jurídica (código 1708) foi cancelada (e-fls. 674):

14.Por via de consequência, o litígio persiste apenas em relação ao imposto de
renda na fonte incidente sobre remunerações do trabalho assalariado (código 0561), que
consiste no objeto do Recurso Voluntário.
15.Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente, em sua impugnação,
informou que no dia 11.09.1997 instituiu Programa de Rescisão Voluntária Incentivada (PRVI),
o qual contou com a adesão de mais de 400 (quatrocentos) servidores.
16.Posteriormente, por força de decisões judiciais proferidas em sede de
mandados de segurança, aduziu que foi reconhecida a não incidência da cobrança do Imposto de
Renda na Fonte sobre as verbas de incentivo ao desligamento voluntário de empregado, férias
vencidas e não gozadas e licença prêmio, objeto do Processo n° 98.7168-7, da 1a Vara da JFCE,
tendo como impetrantes Dernival de Oliveira Barbosa, Ildete Torres de Souza, Heriberto Luis
Bezerra Edson, Maria Celi de Oliveira, Maria de Jesus Santiago de Oliveira Perdigão, Maria
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

Nazaré Cavalcante e Maria de Santana de Oliveira; e do Processo n° 98.3285-1, da 7a Vara da
JFCE, ajuizado por Francisco Luciano Santos Sales, onde se determinou que as quantias relativas
ao Imposto de Renda Retido na Fonte ficassem sob custódia do Juízo, em conta de depósito.
17.Além daqueles, a Recorrente também mencionou os seguintes mandados de
segurança tendo por objeto a não incidência do recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte, propostos pelos servidores que aderiram ao Programa de Rescisão Voluntária Incentivada:
 Proc. n° 983634-2, impetrante Maria de Fátima Pontes Soares, 5a Vara da
JF;
 Proc. no 983121-9, impetrantes Francisco Paz de Oliveira e Inocêncio
Barbosa Coelho,- 6a Vara da JF;
 Proc. n° 9725695-2, impetrantes Maria Eni de Lima Gomes, Antonio
Wellington Vasconcelos, Francisco Gutemberg, Elisabete Teixeira Teles,
7a Vara da JF;
 Proc. n° 986122-3, impetrante Anastácio Fernandes Gomes, 23a Vara da
JF;
 Proc. n° 989993-0, impetrantes Mardonio Teixeira Viana, Francisco das
Chagas Fernandes Maia, Maria de Fátima Gomes Roque, Maria Oliveira
Maia, Francisco Ernani Bezerra Moreira, José Chaves Neto, Raimunda
Aureniza Feitosa, Eloni Fonseca, Maria Marlene Felix de Andrade, José
Cláudio Soares, Irameide Pereira Perdigão, Antonio Raimundo dos Santos,
Manuel Evilásio Pinheiro de Sousa, Maria Lucineide de Oliveira, 6a Vara
da JF;
 Proc. n° 986227-0, impetrantes Miguel Paulo Neto, Osvaldo Gomes de
Holanda, Eunildes Rodrigues Lima, Francisca Freire Pereira, João Teixeira
do Nascimento, Antônio Alves Lopes e Alda Maria Sampaio Santos, 7a
Vara da JF;
 Proc. n° 98.6723-0, impetrante Célia Maria Macedo Bezerra, Luzinete
Gonçalves Pereira, Vera Lúcia dos Anjos Gomes, Aurino Liberalino de
Menezes, Neucia Maria Luma Limaverde, Maria Socorro de Sousa, Maria
Hilário Magalhães, Francisco Alvino Bezerra, Normelia Gomes Arraes,
Nerigesio Francelino Ribeiro, Maria das Graças Rodrigues, Maria de
Fátima Cunha Vasconcelos e Rosita Botelho de Queiroz, 7a Vara da JF;
 Proc. n° 983808-6, impetrantes Expedito Carvalho Nunes e outros, 4a Vara
da JF;
 Proc. n° 9810681-2, impetrantes Hademilton Matos Moreira e Outros, 7a
Vara da JF;
 Proc. n° 9810800-9, impetrantes Maria Jucelina Bezerra de Almeida e
Outros, 6a Vara da JF;
 Proc. n° 987728-6, impetrantes José Farias Dantas e outros, 8a Vara da JF;
 Proc. n° 98.9492-0, impetrante Aristeu da Silva de Souza e outros, 2a Vara
da JF;
 Proc n° 98008262-0, impetrantes Manoel Pessoa de Sampaio e outros, 5a
Vara da JF;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

 Proc. n° 98.8260-3, impetrantes Francisco Alves da Silva e outros, 2a Vara
da JF;
 Proc. n° 985612-2, impetrantes Francisco Paulo Campos Lima e outros, 4a
Vara da JF;
 Proc. n° 98.8963-2, impetrantes Mário Pinto de Castro Silva e outros, 2a
Vara da JF;
 Proc. n° 98.6721-3, impetrantes Maria Ivanda Gadelha e outras, 8a Vara da
JF;
 Proc. n° 98.7001-0, impetrantes Maria de Fátima Fontenele Albuquerque e
outros, 6a Vara da JF;
 Proc. no 98.6722-1, impetrantes Maria de Fátima Alves de Sousa e outros,
2a Vara da JF;
 Proc. n° 98.7370-1 , impetrantes Maria Inês de Sousa Costa e outros, 4a
Vara da JF;
 Proc. n° 98000036-4, impetrante José Tarciso Sindeaux Gurgel, 1a Vara da
JF;
 Proc. n° 980003634-2, impetrantes Dalva Coelho de Sousa e Maria de
Fátima Pontes Soares, 5a Vara da JF;
 Proc. n° 900003263-0, impetrante Magda Machado Portela, 5a vara da JF;
e
 Proc. n° 98.5497-9, impetrantes Maria Egmar Mendes e outros, 6a Vara da
JF.
18.Ademais, para salvaguardar direitos e responsabilidades, a Recorrente noticiou
o ajuizamento de ações consignatórias contra a União Federal, objeto dos processos n°s
98.0008170-4 (e-fls. 67/69), 98.0010605-7 (e-fls. 61/66) e 98.0012046-7 (e-fls. 67/69), em cujos
autos teria realizado o depósito judicial do Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos
servidores que aderiram o Plano de Demissão Voluntária Incentivada, não alcançados pelas
ações mandamentais.
19.O v. acórdão guerreado, neste ponto, assim tratou da questão:
6. É que não se conhece da matéria objeto de apreciação e decisão em processos judiciais,
pertinente à não incidência do imposto na fonte sobre verbas rescisórias pagas em programas
de incentivo à rescisão voluntária.1
7. Com efeito, várias ações mandamentais ajuizadas pelos beneficiários dos rendimentos
discutem a questão, assim como o próprio impugnante ingressou com consignatórias visando
promover o depósito dos impostos retidos.
8. Nesse contexto, a matéria objeto de processo judicial não comporta apreciação e decisão no
âmbito do processo administrativo, conforme Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14.02.1996,
verbis:
a) a propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os abjetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que relaciona à matéria diferenciada
(v. g., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc);
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição da contribuinte, proferindo decisão formal da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN);
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a
inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial,
somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do
montante integral) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança) do art.
151 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN);
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC). (grifo nosso)
9. No mesmo sentido, preceitua a Portaria MF n.° 341, de 12.07.2011, que disciplina a
organização e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao
estabelecer em seu artigo 26 que:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte
contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
processo. (grifo nosso).
10. Portanto, não se conhece da alegação de não incidência do imposto de renda sobre verbas
rescisórias pagas a título de PRVI.
____________________________________________________________________
1 Contrariamente à maioria desta 4a Turma (Acórdão n° 08-024.562, de 22 de janeiro de 2013), eu
conheceria da questão discutida e decidida judicialmente, por ela já se encontrar pacificada na esfera
administrativa de modo favorável ao sujeito passivo (Ato Declaratório SRF n° 3, de 7 de janeiro de
1999). Todavia, em homenagem ao colegiado, adiro à decisão majoritária de não conhecer essa parte da
impugnação.

20.Não merece reparos a r. decisão recorrida.
21.Realmente, além dos Mandados de Segurança impetrados pelos beneficiários
dos rendimentos, a própria Recorrente ajuizou ações consignatórias para o fim de depositar
judicialmente as quantias controvertidas.
22.Nesse contexto de clara concomitância entre o objeto dos processos judiciais e
o objeto do presente processo administrativo, inevitável concluir pela renúncia do direito de
litigar administrativamente, à luz do disposto no §2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; no
parágrafo único da Lei no 6.830, de 1980 e no artigo 46 da Portaria ME no 340, de 2020:
Decreto-Lei no 1.737, de 1979:
Art 1o. Omissis
(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade do
crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830, de 1980:
(...)
Art. 38. Omissis
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

Portaria ME no 340, de 2020(*)
Art. 46. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Nacional com o mesmo objeto importa a desistência do processo por
parte do sujeito passivo.
(*)reproduzindo o art. 26 da Portaria MF no 341, de 2011.

23.No mesmo sentido se pronunciou o Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014,
assim ementado:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal
deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso administrativo,
prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do
art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela
via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149, art.
151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC),
arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o;
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22;
Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16

24.A matéria, aliás, de há muito não comporta discussão, à luz da Súmula CARF
no 01, litteris:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

25.Por derradeiro, ressalte-se que ainda que venha a ocorrer o trânsito em julgado
de decisão judicial durante a tramitação do processo administrativo, não cabe ao órgão julgador
decidir sobre o seu cumprimento, providência a cargo da autoridade administrativa
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.610 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

jurisdicionante do contribuinte, tal como já decidiu a 3a Turma da CSRF ao julgar o Recurso
Especial do contribuinte no processo no 19515.000906/2006-56, em acórdão que estampa a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXTINÇÃO.
AUTORIDADES
JULGADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade Administrativa cumpri-
la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se favorável ao contribuinte, o crédito tributário
será extinto; caso contrário, será exigido nos termos da respectiva decisão judicial, inexistindo
amparo legal para sua extinção, sem levar em conta a determinação judicial.
(Acórdão no 9303-010.572, j. 12.08.2020)

26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1053
DF CARF MF
Original